Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em que houve quitação do crédito dos credores abaixo nominados pela via do acordo direto, consoante alvarás de levantamento ID(13555068) É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) LUIZ ARNOBIO DE BENEVIDES COVELLO, DENILSON JOSE DE OLIVEIRA, GASPAR LOPES DE SOUZA JUNIOR, MARCIO PEREIRA FERNANDES, SAMUEL DE QUEIROZ NOBRE e ALESSANDRO JUSTINO SANTANA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) LUIZ ARNOBIO DE BENEVIDES COVELLO, DENILSON JOSE DE OLIVEIRA, GASPAR LOPES DE SOUZA JUNIOR, MARCIO PEREIRA FERNANDES, SAMUEL DE QUEIROZ NOBRE e ALESSANDRO JUSTINO SANTANA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto